Tribunal: TJDFT
Processo: 0753653-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753653-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA FREITAS PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIA FREITAS PEREIRA DA SILVA contra decisão de ID 178640748 (autos de origem), proferida em execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida. Afirma, em suma, que a citação realizada é nula, uma vez que o mandado foi direcionado a endereço diverso do qual reside; que está configurada a prescrição intercorrente, porquanto os autos permaneceram sem citação por quase dez anos; que as verbas bloqueadas são impenhoráveis, em razão da natureza salarial. Requer, liminarmente, seja determinado o desbloqueio dos valores existentes em suas contas bancárias. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição intercorrente ou da nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 54575513, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e os documentos de ID 55079304. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Na hipótese, o agravante argui a prescrição intercorrente da pretensão executiva, sob o fundamento de que foi ultrapassado o prazo quinquenal. Compulsando os autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em 9/12/2010, com determinação de citação de 26/4/2011 (ID 26953449 dos autos de origem). Todavia, o mandado de citação somente foi expedido em 2020. Portanto, nota-se que o agravado buscou o aperfeiçoamento da relação processual, no prazo legal, e a demora verificada é atribuível ao serviço judiciário. Aplica-se, na hipótese, o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, devendo a interrupção do prazo prescricional retroagir à data da propositura da ação. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.” (Acórdão 1301393, 07269108720198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021). Em relação à nulidade do ato citatório, a citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, portanto seu defeito ou inexistência afeta o plano de validade do processo (artigo 239 do Código de Processo Civil). Na hipótese, o mandado de citação foi expedido para o endereço fornecido pela própria parte agravante ao fisco e recebido sem objeção pelo funcionário do condomínio (ID 108006206 dos autos de origem). Por se tratar de condomínio, incide o disposto no artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. A agravante afirma que não é razoável exigir-se sua “vinculação eterna a determinado local”. Todavia, a exigência legal se refere à necessidade de comunicação ao fisco quando ocorre a modificação do domicílio fiscal. Cabe ressaltar que os documentos de origem pública juntados (a exemplos das contas de energia elétrica de ID 116977184 – p. 7 dos autos de origem) estão em nome de terceiros, mostrando-se inviável, pela Fazenda Pública e à época da citação, o conhecimento da alteração de domicílio sem a regular comunicação. Sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados por meio do sistema SisbaJud, a parte agravante declara que, no momento do bloqueio, exercia profissão de natureza autônoma. Todavia, não apresentou qualquer dado sobre a renda mensal, tampouco indicou em que medida houve prejuízo à subsistência. A impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados nas contas bancárias em que possui valores. Nesse contexto, constitui ônus do devedor demonstrar que a penhora recaiu sobre verba salarial, sem olvidar que, como dito, não há qualquer informação sobre os valores depositados em sua conta. A parte deixou de apresentar elementos mínimos que corroborassem a alegação. Em situação similar, a 6a Turma Cível decidiu que “constitui ônus do executado comprovar que a indisponibilidade de recursos financeiros, bloqueados em decorrência de ordem judicial, abarcou bens qualificados como impenhoráveis, à luz do disciplinado no art. 373, I c/c art. 854, § 3o, ambos do CPC”. (Acórdão 1320868, 07431468320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, necessária à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora